Tribunal: TJMT
Processo: 1071437-07.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1071437-07.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), FRANCISCA LUCINDA DE OLIVEIRA - CPF: 544.311.311-91 (APELADO), JOANIR BATISTA SALES ARAUJO - CPF: 695.194.711-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TARIFA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente à cobrança de tarifa de cesta de serviços, determinou a restituição simples dos valores indevidamente descontados e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 em favor de consumidora idosa, aposentada por invalidez e portadora de deficiência visual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade dos descontos efetuados a título de "cesta de serviços" na conta da autora; (
ii
) a configuração de dano
moral indenizável; e (
iii
) a adequação do quantum indenizatório fixado em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência e regularidade da contratação da cesta de serviços, limitando-se a apresentar documentos genéricos sobre a possibilidade de contratação eletrônica, sem demonstrar a efetiva adesão da consumidora ao serviço tarifado.

4. A mera utilização de serviços bancários essenciais não configura consentimento tácito para a cobrança de tarifas adicionais, sendo necessário o consentimento expresso, informado e inequívoco do consumidor, especialmente quando se trata de serviços remunerados.

5.
O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A cobrança de tarifa bancária sem comprovação da contratação válida e informada configura prática abusiva, nos termos do artigo 39, III, do CDC.

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

Dispositivos relevantes citados:CDC, 39, III, 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, II, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no REsp: 1522730 PR 2015/0065413-7, Relator: Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/04/2020
.

TJMT
1046310-04.2024.8.11.0041,
Rubens de Oliveira Santos Filho,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1.DECLARAR a inexistência da relação jurídica que deu causa à cobrança da tarifa "cesta de serviços" na conta da autora;

2.DETERMINAR que o réu se abstenha de realizar novos descontos a título de "cesta de serviços" da conta da autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

3.CONDENAR o réu a restituir à autora, de forma simples, os valores indevidamente descontados a título de "cesta de serviços", observada a prescrição das parcelas anteriores a 24 de julho de 2020. O montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde cada desconto indevido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

4.CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Diante da sucumbência recíproca, mas em maior parte do réu, condeno a parte autora ao pagamento de 20% das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico que deixou de obter (diferença entre o valor da indenização pleiteada e a efetivamente concedida, e o valor da repetição em dobro pleiteada e a deferida na forma simples), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 205944642). Condeno o réu ao pagamento dos 80% restantes das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias
”
.

O apelante
aduz
que
os descontos realizados foram legítimos, uma vez que o pacote de serviços foi contratado de forma regular pela parte autora e que tal cobrança está autorizada pela Resolução nº 3.919 do Banco Central do Brasil
.

Sustenta que
mesmo que a parte autora não tenha utilizado todos os serviços incluídos no pacote, o fato de tê-los à disposição já justificaria a cobrança.

Diz que
“não pode ser desonerada das tarifas de abertura, manutenção da conta e outros, uma vez que tinha ao seu dispor a
conta
e os serviços a ela inerentes, conforme sua livre e manifesta conveniência”
.

A
rgumenta que
não há qualquer ato ilícito ou abusivo a justificar a responsabilização civil ou a indenização por danos morais
e que
“não constitui ato ilícito aqueles praticados no exercício regular do direito, nos termos da normativa do art. 188, I, do Código Civil”
.

Defende ainda que a parte autora não demonstrou qualquer abalo moral concreto, inexistindo prova de dano efetivo ou
de nexo causal entre os descontos e qualquer prejuízo extrapatrimonial
e que a
indenização, nesse caso, seria tentativa de enriquecimento sem causa.

Destaca que

“os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis”
.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a total improcedência dos pedidos formulados pela parte autora. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões
(Id
323059402
)
,
a apelada
pugna
pelo não provimento do
R
ecurso e pela manutenção integral da sentença, com a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, a autora,

alegou que o banco réu efetuava descontos mensais indevidos em sua conta sob a rubrica "tarifa bancária de cesta de serviços", sem que houvesse solicitação ou contratação do referido pacote. Afirmou que tentou cancelar a cobrança administrativamente em dezembro de 2024, mas os descontos persistiram.

O juízo de
origem
julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência da relação jurídica que deu causa à cobrança da tarifa "cesta de serviços", determinando a abstenção de novos descontos sob pena de multa diária de R$300,00, limitada ao montante de R$30.000,00, condenando o réu à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00.

Inconformado, o banco réu interpôs
R
ecurso, alegando, em síntese: (i) a regularidade da cobrança da tarifa bancária cesta de serviços; (
ii
) o exercício regular de direito; (
iii
) a inexistência de dano moral; e (
iv
) a necessidade de redução do quantum indenizatório.

A controvérsia central do presente recurso reside na legalidade dos descontos efetuados na conta da autora a título de "cesta de serviços" e
na
consequente configuração de dano moral indenizável.

Analisando detidamente os autos, constato que o banco apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência e a regularidade da contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A instituição financeira limitou-se a apresentar documentos genéricos sobre a possibilidade de contratação eletrônica, sem, contudo, trazer aos autos qualquer instrumento contratual ou outro meio de prova que demonstrasse a efetiva adesão da autora ao serviço tarifado.

Convém destacar que, embora o apelante alegue a possibilidade de contratação por meios eletrônicos, não trouxe aos autos qualquer comprovação específica de que a autora tenha efetivamente utilizado tais canais para contratar o serviço questionado. A mera disponibilidade de canais eletrônicos para contratação não supre a necessidade de comprovação da efetiva manifestação de vontade da consumidora.

A ausência de prova da contratação torna a cobrança da tarifa uma prática abusiva, vedada pelo artigo 39, III, do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe o fornecedor de
"enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço"
. A imposição de serviços não solicitados viola o dever de informação e a boa-fé objetiva que devem nortear as relações de consumo.

O apelante argumenta que a utilização dos serviços bancários pela autora configuraria anuência tácita com a cobrança da cesta de serviços. Contudo, tal argumento não prospera. A mera utilização de serviços bancários essenciais, garantidos pela Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, não pode ser interpretada como consentimento para a cobrança de tarifas adicionais. O consentimento do consumidor deve ser expresso, informado e inequívoco, especialmente quando se trata de serviços remunerados.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que a cobrança de tarifas bancárias depende de prévia e expressa pactuação entre as partes:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).
2 .
A legalidade da cobrança de tarifas bancárias deve ser examinada à luz da Lei nº 4.595/1964, que regula o sistema financeiro nacional e determina que compete ao Conselho Monetário Nacional limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros e ao Banco Central do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (
arts
. 4º, IX, e 9º).
3 .
Atualmente, a cobrança de tarifas bancárias é disciplinada pela Resolução CMN nº 3.919/2010, que manteve o sentido do regramento anterior (Resolução CMN nº 3.518/2007), na parte que impedia a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais e limitava a exigibilidade de outras tarifas decorrentes da prestação de serviços prioritários, especiais e diferenciados às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora.
4 .
A limitação estabelecida tanto na Resolução CMN nº 3.518/2007 quanto na Resolução CMN nº 3.919/2010 somente se aplica às pessoas naturais. As tarifas relativas a serviços prestados a pessoas jurídicas não foram padronizadas, podendo ser livremente cobradas pelas instituições financeiras, desde que contratualmente previstas ou previamente autorizado ou solicitado o respectivo serviço pelo cliente ou
usuário .

5. Hipótese em que a instituição financeira demandada não demonstrou a existência de prévia
pactuação para fins de cobrança da Tarifa de Serviços de Terceiros, decorrendo daí a sua ilegalidade.
5. Agravo regimental não provido
”.
(STJ -
AgRg
no REsp: 1522730 PR 2015/0065413-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/04/2020)

Portanto, diante da ausência de comprovação da contratação válida e informada da cesta de serviços, impõe-se reconhecer a ilegalidade das cobranças efetuadas na conta da autora
.

Esse abatimento indevido configura ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar
inócua
a medida.

À vista desses critérios, os R$
7
.000,00, fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão abaixo do montante usualmente aplicado por este Tribunal em casos análogos.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO RÉU. DESCONTOS INDEVIDOS. REPARAÇÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de
indenização por danos morais e restituição em dobro de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, supostamente em razão de contrato de cartão de crédito consignado. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica, determinou a suspensão dos descontos, fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00 e condenou à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além do pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes relativa ao cartão de crédito consignado; (
ii
) estabelecer se é devida a indenização por danos morais; (
iii
) determinar se a restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro ou de forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência da relação jurídica alegada, nos termos do art. 373, II, do CPC. A instituição financeira não apresentou contrato assinado ou outro documento idôneo, limitando-se a juntar telas de sistema interno e faturas, documentos unilaterais, insuficientes para comprovar a contratação.

A ausência de prova da contratação autoriza o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da ilegalidade dos descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário do autor, o que configura ato ilícito indenizável.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e o entendimento jurisprudencial em casos análogos.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, por não haver
comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de contrato assinado ou de prova inequívoca da contratação do cartão de crédito consignado impede o reconhecimento da relação jurídica e torna indevidos os descontos realizados.

A apresentação de documentos unilaterais, como telas de sistema ou faturas, é insuficiente para comprovar a contratação de serviços financeiros.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira.

A indenização por danos morais é devida quando comprovado o desconto indevido em benefício previdenciário sem respaldo contratual”.
(N.U 1046310-04.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos
e m
ajoro a verba honorária
devida pelo apelante
para
20
% sobre o valor da
condenação
(art. 85, §11, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026